Tribunal: TJMT
Processo: 1018904-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018904-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMÔNICA e MARIA DO CARMO DE LAMÔNICA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, na Ação de Usucapião n.o 0009702-54.2006.8.11.0041 movida em face de VALDICEIA NIZA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de republicação de sentença e restituição de prazo.
Após leitura do caderno processual, deparei-me com circunstância que me impede julgar o vertente recurso.
Posto isso, declaro a minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do que dispõe o art. 145, § 1o, do CPC.
À redistribuição com urgência, conforme estabelece o Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 outubro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora